Tribunal: CARF
Processo: 12269.000072/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2007
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA COFIANÇA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a Administração Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de tributos. Isto porque o artigo 146 do CTN tem aplicação restrita à revisão de um mesmo ato administrativo, cujos elementos de direito veiculados pela autoridade fiscal no momento da lavratura não poderão ser posteriormente alterados de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial. Trata-se de norma que visa proteção da confiança legítima dos contribuintes, porém adstrita aos termos em que foi positivada pelo legislador complementar.
CONTRIBUIÇÕES. SEBRAE. SESC. SENAC. INCRA. PREVISÃO EM LEI. EXIGIBILIDADE.
As contribuições destinadas ao SEBRAE, ao SESC, ao SENAC e ao INCRA estão previstas na legislação de regência e devem ser exigidas pela autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE E INCRA.
Nos termos da legislação de regência, as empresas devem recolher contribuições para o SESC, para o SENAC e para o SEBRAE. São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
ONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À TERCEIROS (SESCESENAC). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.255.433/SE. SÚMULA STJ No 499.
É legítima a exigência de contribuições aoSESC,SENAC e SEBRAEem se tratando de empresas prestadoras de serviços.
INCRA.CONTRIBUIÇÃODE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RE 630.898/RS COM REPERCUSSÃO GERAL.
Acontribuição ao INCRAfoi instituída pela Lei no 2.613 /55 e alterada pelo Decreto-lei no 1.146 /70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas naturais e jurídicas, inclusive cooperativas. No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral (Tema 495), o STF concluiu pelaconstitucionalidadedacontribuição ao INCRA.
SENAC. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE.
A isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 8.621/1946 deve ser buscada pelo interessado, junto ao SENAC, mediante comprovação dos cursos aprovados pelo Ministério do Trabalho e disponibilizados a seus empregados.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000072/2010-75
ACÓRDÃO
2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUDDER SEGURANÇA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2007
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA COFIANÇA. ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS CONTRA
O MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da
Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a
Administração Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de
tributos. Isto porque o artigo 146 do CTN tem aplicação restrita à revisão
de um mesmo ato administrativo, cujos elementos de direito veiculados
pela autoridade fiscal no momento da lavratura não poderão ser
posteriormente alterados de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial. Trata-se de norma que visa proteção da
confiança legítima dos contribuintes, porém adstrita aos termos em que foi
positivada pelo legislador complementar.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
2
CONTRIBUIÇÕES. SEBRAE. SESC. SENAC. INCRA. PREVISÃO EM LEI.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições destinadas ao SEBRAE, ao SESC, ao SENAC e ao INCRA
estão previstas na legislação de regência e devem ser exigidas pela
autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE E
INCRA.
Nos termos da legislação de regência, as empresas devem recolher
contribuições para o SESC, para o SENAC e para o SEBRAE. São devidas
contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de
atividade.
ONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À TERCEIROS (SESC E SENAC).
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
REPETITIVO.
RESP
No
1.255.433/SE. SÚMULA STJ No 499.
É legítima a exigência de contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE em se
tratando de empresas prestadoras de serviços.
INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RE
630.898/RS COM REPERCUSSÃO GERAL.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613 /55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146 /70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas
naturais e jurídicas, inclusive cooperativas. No julgamento do Recurso
Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral (Tema 495), o STF
concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA.
SENAC. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE.
A isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 8.621/1946 deve ser
buscada pelo interessado, junto ao SENAC, mediante comprovação dos
cursos aprovados pelo Ministério do Trabalho e disponibilizados a seus
empregados.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
3
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação
dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 419 e ss).
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a constituição de
crédito tributário relativo às contribuições a cargo da empresa, devidas a outras entidades e
fundos – INCRA, SESC e SENAC, incidentes sobre remuneração de segurados empregados. O
lançamento contém:
Estabelecimento /0001 = INCRA, SESC e SENAC de 02/2005 a 07/2006 e INCRA de
08/2006 a 08/2007;
Filial /0002 = INCRA, SESC e SENAC de 02/2005 a 07/2006 e INCRA de 08/2006 a
08/2007;
Filial /0004 = INCRA, SESC e SENAC de 02/2005 a 10/2005
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
4
A fundamentação legal das exigências relativas ao INCRA, SESC e SENAC estão no
relatório “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, às fls. 24/25 dos autos.
O Relatório do Auto de Infração às fls. 27/29 informa que o sujeito passivo utilizou
códigos incorretos para enquadramento de contribuições para terceiros, deixando de recolher
contribuições devidas ao SESC e ao SENAC no período de 02/2005 a 07/2006 e ao INCRA de
02/2005 a 08/2007. Informa, também que o código correto é o 0115, no qual se enquadram as
empresas prestadoras de serviços de vigilância.
O crédito tributário corresponde a R$ 2.757.132,20 (dois milhões, setecentos e
cinqüenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e vinte centavos), consolidado em 26/01/2010.
O sujeito passivo teve ciência pessoal do lançamento em 28/01/2010, conforme
atesta a folha de rosto do AI, às fls. 02 dos autos.
Inconformado, apresentou impugnação tempestiva pelo instrumento de fls. 44/76,
alegando em síntese:
Das Contribuições ao SESC/SENAC
A - Ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição ao SESC e SENAC por
empresas de vigilância
1. Requer seja analisada a natureza jurídica das contribuições ao SESC e SENAC em
22/01/1986, quando da publicação da Portaria no 3.018 do Ministério do Trabalho,
que passou a classificar as empresas de segurança e vigilância como agentes
autônomos do comércio. Que nenhum dos encargos citados no art. 43, X da
Constituição Federal de 1967 na redação da EC no 08 de 1977, está relacionado
com as contribuições ao SESC e SENAC, que tem como objetivo a organização e
administração de escolas de aprendizagem comercial (SENAC) e o planejamento e
execução de medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do
padrão de vida dos comerciários e suas famílias (SESC). Que a Emenda
Constitucional no 08/1977 não retirou a natureza tributária das contribuições do
SESC e do SENAC, as quais, além de preencher os requisitos do art. 3o do CTN não
custeiam os encargos previstos no art. 43, X da Constituição anterior, restando
clara a violação ao princípio da legalidade.
2. Constrói sua argumentação no sentido de que não se concebe a possibilidade de
previsão do sujeito passivo tributário em outro veículo que não seja a lei. Afirma
que o princípio da estrita legalidade em matéria tributária impõe que o sujeito
passivo da obrigação esteja previsto em lei, tal qual ocorreu com todas as
atividades profissionais relacionadas no Decreto-Lei no 2.381/1940, restando
evidente que a exigência das contribuições destinadas ao custeio do SESC e SENAC,
através de Portaria do Ministério do Trabalho, fere este princípio, não sendo capaz
de sustentar a exigência. Assim, a despeito de não mais estar vigente a Constituição
anterior, não se pode deixar de reconhecer que era inconstitucional o instrumento
utilizado para instituir a cobrança de contribuições destinadas ao SESC e SENAC das
empresas de vigilância e segurança – PT no 3.018/1986 do MT, que as incluiu no
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
5
“Quadro de Atividades e Profissões” previsto no art. 577 da CLT. Sendo
inconstitucional a exigência na vigência da Constituição anterior, sua recepção pela
atual constituição também o é. Reproduz doutrina a respeito.
3. Por tais razões, requer a desconstituição da parcela relativa ao não recolhimento
das contribuições ao SESC e ao SENAC, uma vez que inexistente lei hábil a sustentá-
la.
B – Inexigibilidade das contribuições ao SESC e SENAC – existência de decisões
favoráveis à impugnante no âmbito administrativo – necessidade de expedição de
ato formal capaz de alterar o entendimento até então existente
4. Na remota hipótese de ser ultrapassada a questão atinente à legalidade e a
constitucionalidade da exigência destas contribuições das empresas de segurança e
vigilância, outra circunstância é suficiente para apontar a inexigibilidade com
relação à impugnante: em 1985, esta empresa teve em seu favor, decisão proferida
pelo Conselho de Recursos da Previdência Social nos autos do processo
administrativo no 15576/83 – NFLD no 05660, que lhe reconheceu, expressamente,
e inexigibilidade de recolhimento de contribuições ao SESC e ao SENAC. Reproduz
tal Decisão.
5. Argúi que nesse sentido, resta evidente que a presente questão já foi alvo de
apreciação na esfera administrativa, não se admitindo a cobrança se já definido,
ainda que em períodos anteriores, pela sua inexigibilidade. Reforça seus
argumentos em julgados do CARF cujas ementas definiram: “COISA JULGADA
ADMINISTRATIVA. É defeso à autoridade julgadora reapreciar questão já decidida
definitivamente em seara administrativa...”.
6. Expressa seu entendimento de que, após a manifestação da própria administração
no sentido de serem inexigíveis as contribuições ao SESC e ao SENAC, é necessária a
formalização de ato individual e concreto, direcionado ao contribuinte, a fim de
notificá-lo da modificação de entendimento do Fisco ou, ainda, alteração legislativa
capaz de modificar os termos da relação jurídico-tributária existente entre as
partes.
7. Não tendo sido produzido, por parte do Fisco, qualquer ato individual e concreto
para notificar-lhe sobre eventual alteração de entendimento no que tange ao
recolhimento das contribuições e também, não existindo alterações legislativas na
fundamentação que sustentou a decisão proferida em seu favor, há de ser
desconstituído o crédito tributário em questão, pois os fatos e a legislação
pertinente à matéria são exatamente os mesmos do período abrangido pela
decisão de 2a Instância proferida.
C – Da necessidade de redução do valor da contribuição ao SENAC – Aplicação do
disposto no art. 6o, caput e parágrafo único do Decreto-Lei no 8.621/1946
8. Na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos dos itens anteriores, o
crédito tributário há de ser no mínimo reduzido a 20% de seu valor. Isto porque o
Decreto-Lei no 8.621/1946 ao dispor sobre o SENAC e estabelecer as contribuições
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
6
para custeio, previu redução da alíquota para 20% de seu valor desde que a
empresa mantivesse, às suas expensas, curso prático de comércio e aprendizagem.
9. Afirma que não se precisa ir muito longe para afirmar que a impugnante não
poderá ministrar qualquer curso prático de comércio porque suas atividades não
são relacionadas com qualquer atividade comercial. Que tal circunstância sempre
foi sustentada pela impugnante e por todos os demais prestadores de serviços
como justificativa para o não pagamento de contribuições ao SESC/SENAC, no que
não lograram êxito em razão de se entender que tal circunstância era
desimportante na definição do sujeito passivo destas exações.
10. Que as condições de implementação do benefício acima devem ser interpretadas
da maneira adequada, ou seja, considerando as peculiaridades relativas a cada
contribuinte. No caso concreto, não sendo a impugnante pessoa jurídica que exerce
atividades comerciais, evidentemente que os cursos práticos referidos no Decreto-
Lei no 8.621/1946 devem estar relacionados com suas atividades, quais sejam, a
prestação de serviços de vigilância e segurança privada. Discorre sobre as
características especiais das atividades de vigilância e segurança privada, que
possuem normatização própria com rígidos requisitos normativos para a
contratação de vigilante profissional, especialmente no que tange à sua formação
técnica, obtida pela conclusão de curso de capacitação devidamente fiscalizado
pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal. Que diante deste cenário e das
contribuições recolhidas ao SENAC, os cursos de capacitação profissional previstos
em lei deveriam ser disponibilizados pelo SENAC, porém, este, até o momento não
oferece tal curso.
11. Assim, considerando que a impugnante mantém cursos próprios, que se submetem
aos rigorosos padrões exigidos nos diplomas normativos, há de se reconhecer seu
direito à redução do valor da alíquota da contribuição ao SENAC para 0,2%, ao invés
da atual de 1%, com a conseqüente redução do montante do crédito tributário.
II – DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
12. Faz um histórico das contribuições para o INCRA, concluindo que têm o mesmo
objeto visado pelo legislador quando da instituição do Serviço Social Rural – SSR,
qual seja, o custeio de serviços de caráter social no meio rural.
A – Inconstitucionalidade/Ilegalidade
13. Entende que as contribuições para o INCRA não foram recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988 pois a partir de então apenas é possível a exigência de
contribuições a terceiros quando destinadas à manutenção de entidades privadas
de serviço social vinculadas ao Sistema Sindical. Que a contribuição para o INCRA
foi integralmente substituída pela contribuição ao SENAR, que a contribuição para
o INCRA não restou prevista nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991, que tratam das
contribuições exigíveis das empresas.
14. Que inexiste fundamento de validade para caracterizar a contribuição ao INCRA
como de intervenção no domínio econômico, fazendo um cotejo entre a Lei no
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
7
2.613/1955 e a Constituição Federal de 1946 e que, se aceita a sua natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico, há de se destacar a necessária
referibilidade entre a atividade interventiva para a qual foi criada e o seu sujeito
passivo. Por conseguinte, somente empresas rurais poderiam ser submetidas à sua
cobrança. Também argúi que tal contribuição não foi recepcionada pela Emenda
Constitucional no 33/2001 e que, caso mantido o entendimento acerca da natureza
jurídica da contribuição ao INCRA haverá de se considerar, no mínimo, o limite
temporal de sua cobrança em face da não recepção pela Emenda Constitucional no
33/2001.
15. Pede o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição para o INCRA.
B – Do trânsito em julgado de acórdão favorável à empresa Rudder Segurança
Ltda.
16. Consoante pode ser verificado pela análise dos documentos anexados, a
impugnante impetrou, no ano de 2003, mandado de segurança perante a Justiça
Federal do Estado do Paraná, em nome de sua filial localizada naquele Estado,
inscrita no CNPJ sob o no 87.060.331/0002-86. A decisão transitada em julgado no
ano de 2006 reconheceu a inexigibilidade da contribuição ao INCRA para o referido
estabelecimento, o que torna absolutamente nulo o lançamento da parcela a este
atinente, que consta no auto de infração.
17. Diante disso, devem ser excluídas do crédito tributário as parcelas relativas à
contribuição ao INCRA vinculadas ao estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no
87.060.331/0002-86, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.
18. Dos Pedidos:
19. Requer seja recebida a impugnação, por tempestiva, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário até decisão final. No mérito, que seja
reconhecida a nulidade da autuação, tendo em vista a inexigibilidade das
contribuições ao SESC/SENAC e INCRA.
20. Sucessivamente, caso não desconstituído integralmente, que seja o crédito
tributário reduzido, em razão do exposto nos itens I-C e II-B acima.
21. Anexa cópias de documentos:
a) do Acórdão no 2.868/84 – 4a Turma do CRPS (de 09/10/1984) que a eximiu
do recolhimento das contribuições ao SESC e ao SENAC;
b) do Acórdão no 583/85 – 3o Grupo de Turmas do CRPS (de 12/06/1985) que
não conheceu o recurso interposto pelo INSS e manteve decisão do item
“a”;
c) da Petição inicial do Mandado de Segurança que tomou o no
2003.70.00.079409-3, onde postulou a suspensão da cobrança da
contribuição para o INCRA para o estabelecimento CNPJ no
87.060.331/0002-86;
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
8
d) do deferimento da liminar (em 05/12/2003) determinando que o INSS se
abstenha de cobrar valores a título de INCRA da impetrante;
e) da Sentença da 11a Vara Federal de Curitiba (de 30/04/2004), confirmando
a liminar e concedendo a segurança pleiteada para fins de desobrigar a
impetrante do recolhimento da contribuição ao INCRA, correspondente a
0,2% sobre a folha de salários;
f) do Acórdão do TRF4, de 15/02/2005, que negou provimento à apelação do
INSS;
g) da Decisão do STJ no Agravo de Instrumento no 725.225-PR
(2005/0198805-6) - datada de 01/12/2005, negando provimento ao agravo
do INSS;
h) do extrato do processo – Ag no 725.225-PR (2005/0198805-6), onde consta
que a decisão transitou em julgado em 20/03/2006;
i)
de tratativas para fornecimento de cursos pelo SENAC com a negativa do
pedido pelo SENAC, datada de 24/04/2008, informando que cursos de
vigilância e reciclagem não constam de seu portifólio, tendo em vista a
inviabilidade da oferta, devido às estruturas das Unidades do SENAC. O
mesmo documento ressalva “que a oferta dos Cursos de Formação e
Reciclagem de vigilantes pelo SENAC/RS é possível, desde que haja
adequações às exigências legais e o custeio dos serviços prestados.”
j)
de termo de audiência ocorrida em 11/12/2009 na Procuradoria Regional
do Trabalho da 4a Região;
k) de despacho da Procuradoria Regional do Trabalho da 4a Região, datado de
19/07/2007;
l)
de documentos relativos ao centro de formação de vigilantes, cursos de
reciclagem de vigilantes e de cursos de formação de vigilantes.
Face às alegações de defesa e às provas trazidas aos autos, foi solicitado
pronunciamento da fiscalização quanto à sua pertinência e quanto à decisão judicial relativa à
contribuição para o INCRA, reportada na impugnação deste processo. A solicitação de diligência
está às fls. 145 do processo no 12269.000070/2010-86 ao qual este foi apensado.
Em atenção foi exarada Informação Fiscal (fls. 267/269 do processo no
12269.000070/2010-86), no qual a fiscalização explica que, com relação às contribuições para o
INCRA, em função do Mandado de Segurança no 2003.70.00.0794093 impetrado pela filial de
Curitiba – CNPJ 87.060.331/0002-86 - que culminou no trânsito em julgado da Decisão que
desobrigou o estabelecimento da contribuição destinada ao INCRA - tal contribuição deverá ser
excluída dos autos de infração no 12269.000073/2010-10 e 12269.000072/2010-75. Esclarece que
a exclusão abrange tão somente as contribuições destinadas ao INCRA da filial de Curitiba, de CNPJ
no 87.060.331/0002-86.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
9
O contribuinte foi cientificado da proposta de diligência e da resposta da
fiscalização em 14/04/2014, sendo-lhe aberto prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Após regularmente cientificado, o interessado não se manifestou sobre o resultado
da diligência.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 419 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2007
Debcad no 37.236.247-8
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. SESC. SENAC.
São devidas contribuições ao SESC e ao SENAC por empresas prestadoras de
serviços de vigilância e segurança, no período deste lançamento.
SENAC. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE.
A isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 8.621/1946 deve ser buscada pelo
interessado, junto ao SENAC, mediante comprovação dos cursos aprovados pelo
Ministério do Trabalho e disponibilizados a seus empregados. Matéria estranha
aos procedimentos da RFB.
INCRA. RETIFICAÇÃO.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei n.o 2.613/1955 e recepcionada pela
Constituição de 1988, sendo devida por todas as empresas e não somente pelas
vinculadas ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento de
atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em benefício de
toda a coletividade, conforme entendimento jurisprudencial.
Face à existência de decisão judicial transitada em julgado, favorável ao sujeito
passivo, cabe retificação do lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a aplicá-lo, não
tendo competência para declarar norma inconstitucional.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
10
Em razão da impugnação tempestiva apresentada e até que se torne definitiva
esta Decisão, o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa (inciso III do
artigo 151 do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 447 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a quase totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários
pontuais acerca da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a quase
totalidade de sua impugnação, apenas inserindo parágrafos pontuais, opto por reproduzir no
presente voto, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho, as razões de
decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo integralmente (observação fica
por conta da retroatividade benéfica que deve ser aplicada neste julgado, por força do art. 106, II,
“c”, do CTN), para, ao final, apresentar considerações adicionais com o intuito de reforçar as
convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...] Do exame da constitucionalidade em sede administrativa
Prefacialmente, deve-se observar que a constitucionalidade das leis é vinculada
para a Administração Pública, sendo defeso à autoridade julgadora administrativa
afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade, ressalvados, somente, os casos
previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o 70.235, de 06 de março
de 1972, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009 – nenhum dos quais
restou configurado no presente processo.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
11
Restam, desta maneira, prejudicadas todas as questões postas pela impugnante,
que impliquem, necessariamente, o exame da constitucionalidade dos
dispositivos legais que embasaram os lançamentos em questão.
Das contribuições ao SESC e SENAC – existência de decisões favoráveis à
impugnante no âmbito administrativo
A impugnante alega serem inexigíveis as contribuições para o SESC e SENAC
porque teve em seu favor, decisão proferida pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social em 1985. Invoca julgados do CARF sobre a coisa julgada
administrativa, com o entendimento de que é defeso à autoridade administrativa
reapreciar questão já decidida definitivamente em seara administrativa. Também
afirma não ter sido notificada expressamente sobre mudança de entendimento da
administração bem como não houve alteração na legislação que sustentou aquela
decisão.
Neste sentido, há que se consignar que o período deste lançamento é diverso
daquele abrangido pela decisão vergastada. A questão decidida naquele Acórdão,
expressou a interpretação vigente à época, de que as empresas prestadoras de
serviços, por não serem consideradas empresas comerciais, não estariam
obrigadas ao recolhimento de contribuições ao SESC e ao SENAC.
Ocorre que este entendimento veio a ser modificado. As questões trazidas pelo
impugnante estão plenamente abordadas e esclarecidas em julgado do STJ cuja
parte da Ementa, e trecho do voto, por significativo, se transcreve:
AgRg nos EDcl no REsp 1124653 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2009/0128872-7
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 28/06/2011
Data da Publicação/Fonte DJe 03/08/2011
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO SOBRE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E
SENAC.
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA.
ENQUADRAMENTO
NO
PLANO
SINDICAL
DA
CNC.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. PARECERES CJ N. 1.861/99, CJ N. 2.911/02 E CIRCULAR
CONJUNTA
INSS/DRP/CGFISC/GCTJ/CGARREC
N.
05/03.
COBRANÇA
AFASTADA EXPRESSAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO
PERÍODO DE SET/99 A DEZ/02. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAC.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
12
1. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de
interpretar dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo
Tribunal Federal, motivo pelo qual não se pode conhecer da dita ofensa aos
arts. 5o, inc. II, 93, inciso IX, e 150 da Constituição da República vigente.
2. A leitura atenta do acórdão combatido, integrado pelo pronunciamento
da origem em embargos de declaração, revela que o art. 97 do CTN, bem
como a tese a ele vinculada, relativa à impossibilidade de enquadramento
sindical através de portaria ministerial, não foi objeto de debate pela
instância ordinária, o que atrai a aplicação da Súmula n. 211 desta Corte
Superior, inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência
de prequestionamento.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência formada no sentido
de que as empresas prestadoras de serviço estão enquadradas no rol
relativo ao art. 577 da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação
Nacional do Comércio e, portanto, estão sujeitas às contribuições
destinadas ao Sesc e ao Senac. Esse entendimento também alcança as
empresas prestadoras de serviços de vigilância. Precedentes da Primeira e
Segunda Turmas e da Primeira Seção.
4. Contudo, por força do Parecer CJ n. 1.861/99, fruto da adequação das
práticas tributárias à jurisprudência dominante emanada do Superior
Tribunal de Justiça à época, foi afastada a tributação das contribuições a
terceiros nas empresas prestadoras de serviços.
5. O entendimento do Parecer CJ n. 1.861/99 foi superado pelo Parecer CJ
n. 2.911/2002, que se alinhou à jurisprudência atual desta Corte, para
reconhecer a incidência das contribuições ao Sesc e ao Senac em relação
às empresas prestadoras de serviço.
6. Para regulamentar a situação, diante da existência de dois pareceres com
orientações diametralmente opostas, foi editada a Circular Conjunta
INSS/DRP/CGFISC/GCTJ/CGARREC n. 05, de 13 de maio de 2003, em que se
passou a seguinte orientação à Administração Tributária:
Orientamos no sentido de que a cobrança das contribuições devidas
para o SESC e SENAC pelas empresas prestadoras de serviços, de
caráter eminentemente civil, seja efetivada a partir da competência
janeiro de 2003, inclusive, deixando-se de proceder à exação no
período compreendido entre setembro de 1999 e dezembro de 2002,
lapso temporal em que aplica o Parecer CJ No 1.861/99. (Grifei).
7. Desta forma, temos que a própria Administração Tributária reconheceu
que, no período de setembro de 1999 a dezembro de 2002, as contribuições
devidas para o Sesc e ao Senac não deveriam cobradas, por força do
disposto no Parecer CJ n. 1.861/99.
(...)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
13
11. Todavia, considerando que as contribuições destinadas ao Sesc e Senac
foram reconhecidas como indevidas no período compreendido entre
setembro de 1999 e dezembro de 2002 (Parecer/CJ n. 1.891/99), também
nesse período não há falar em exigibilidade da contribuição ao Sebrae.
(...)
15. Agravo regimental parcialmente provido. Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte
resultado de julgamento:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, sem destaque."
Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou, justificadamente, do julgamento o Sr. Ministro César Asfor
Rocha.
Carecem de razão, portanto, os argumentos da impugnante pois desde
01/01/2003 voltaram a ser exigidas contribuições ao SESC e ao SENAC das
empresas prestadoras de serviços de vigilância e segurança, restando derrogada a
decisão administrativa em seu favor, proferida em 1985.
O Parecer CJ/MPS no 2.911, foi aprovado pelo Ministro da Pasta em 29/11/2002,
e, de acordo com o art. 42 da Lei Complementar no 73/1993, obriga a todos os
órgãos e entidades vinculados, descabendo notificação expressa à impugnante
com relação à mudança de entendimento da Administração.
Do pedido de redução do valor da contribuição ao SENAC – Aplicação do
disposto no art. 6o, caput e parágrafo único do Decreto-Lei no 8.621/1946
Em sede de impugnação o sujeito passivo vem requerer que se proceda à redução
de alíquota da contribuição ao SENAC por força do disposto no parágrafo único do
art. 6o do Decreto-Lei no 8.621/1946 que assim dispõe:
Art. 6o Ficarão isentos de contribuição os estabelecimentos que, a expensas
próprias, mantiverem cursos práticos de comércio e de aprendizagem,
considerados pelo "SENAC adequados aos seus fins, não só quanto às suas
instalações como no tocante à Constituição do Corpo docente e ao regime
escolar. (Vide Lei no 6.297, de 1975)
Parágrafo único. O estabelecimento beneficiado por êste artigo obriga-se,
porém, ao recolhimento de um quinto da contribuição a que estaria sujeito,
para atender a despesas de caráter geral e de orientação e inspeção do
ensino.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
14
Da leitura de tal ato, em conjunto com a Lei no 6.297/1975, vislumbra-se que a
isenção prevista no caput destina-se aos estabelecimentos que mantiverem às
suas expensas, projetos de formação profissional, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho. O conceito de formação profissional engloba cursos
práticos de formação profissional, qualificação, aperfeiçoamento e especialização
técnica, em todos os níveis.
O parágrafo único acima transcrito determina que a empresa beneficiada com a
isenção do caput do art. 6o obriga-se ao recolhimento de um quinto da
contribuição a que estaria sujeita.
Não se verifica dos autos, que o sujeito passivo mantenha, às suas expensas,
projetos de formação profissional, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho. Pelo contrário, o que se constata são tratativas para que o SENAC
forneça os cursos pretendidos; lista de presenças em reuniões com as empresas
de vigilância, o SENAC e o Ministério do Trabalho; publicação da empresa,
relativamente a seu Centro de Formação de vigilantes (fls. 176) e lista de
presenças em Cursos de Reciclagem de Vigilantes e de Segurança Pessoal Privada
(fls. 178 e seguintes). Não há qualquer comprovação de que tais cursos tenham
ocorrido com aprovação prévia do Ministério do Trabalho e nenhuma prova dos
custos destes cursos, se suportados pela impugnante e que pudessem levar à
redução de alíquota do recolhimento do SENAC.
Assim, considerando que a isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no
8.621/1946 deve ser buscada pelo interessado, junto ao SENAC, mediante
comprovação dos cursos regularmente disponibilizados a seus empregados não
há como, em sede de impugnação, examinar matéria estranha aos procedimentos
da RFB. Desta forma, não deve ser reconhecido o direito requerido, de redução da
alíquota da contribuição ao SENAC para 0,2%, mantendo-se a alíquota de 1%, na
forma como lançada.
Das contribuições para o INCRA
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei n.o 2.613/1955 e recepcionada pela
Constituição de 1988, sendo devida por todas as empresas e não somente pelas
vinculadas ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento de
atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em benefício de
toda a coletividade, conforme entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido, a contribuição destinada ao INCRA tem sido objeto de julgamento
pelos tribunais superiores que entendem pela constitucionalidade e legalidade de
sua exigência, a exemplo do pronunciamento da Ministra Eliana Calmon, no
Agravo Regimental, nos Embargos de Divergência do Recurso Especial
2009/0106733-0 (DJe 09/09/2009), cuja Ementa, e trecho do voto, por
significativo, se transcreve:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
15
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA – EXIGIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS EM RAZÃO DA SÚMULA 168/STJ.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC reviu a
jurisprudência sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.
2. Tipificou-se a exação como contribuição especial de intervenção no
domínio econômico para financiar os programas e projetos vinculados à
reforma agrária e suas atividades complementares, não existindo óbice a
que seja cobrada, de empresa urbana, as contribuições destinadas ao INCRA
e ao FUNRURAL.
3. Agravo regimental não provido.
(...)
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (RELATORA): - Depreende-se
que os argumentos apresentados pela recorrente não se prestam a ilidir as
considerações realizadas na decisão agravada. Desse modo, mantenho o
decisum atacado por seus próprios fundamentos:
Verifica-se que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp
770.451⁄SC (DJ 11⁄06⁄2007, p. 258), após acirradas discussões, decidiu rever
a jurisprudência sobre a matéria relativa à mencionada exação.
Nesse julgamento, foi necessário analisar a natureza jurídica dessa
contribuição e sua destinação constitucional e, após análise detida da
legislação pertinente, concluiu-se que a exação não teria sido extinta,
subsistindo até os dias atuais.
Além disso, afastou-se a possibilidade de compensação dos valores
indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários para as demandas em que
não estava mais em discussão se a exação era devida ou não.
Para melhor compreensão, transcrevo as conclusões do voto por mim
proferido:
1) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
2) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio
econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades não
diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é
beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de interesse
de categorias profissionais e de categorias econômicas;
3) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da
solidariedade e da capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
16
de governo. Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
4) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se
como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CF⁄67, CF⁄69 e CF⁄88 - art. 149);
5) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção
da reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de
assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de
caráter administrativo;
6) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade
e a diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da
CF⁄88);
7) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o
sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das
categorias profissionais e de categorias econômicas;
8) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas
e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares.
Por isso, não se enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde,
Previdência Social ou Assistência Social), sendo relevante concluir ainda que:
8.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero
Seguridade Social) seria incongruente com o princípio da universalidade de
cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas atividades fossem
dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de todos
os demais integrantes da sociedade;
8.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade
Social", não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo
orçamento para a consecução desses objetivos, em cumprimento ao art.
204 da CF⁄88;
9) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por
conseguinte, entre as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o
diploma legislativo que as fixou teve origem normativa comum, mas com
finalidades totalmente diversas;
10) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma
natureza jurídica e a mesma destinação constitucional que a contribuição
previdenciária sobre a folha de salários, instituída pela Lei 7.787⁄89 (art. 3o,
I), tendo resistido à Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
17
amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido extinta pela Lei
8.212⁄91 ou pela Lei 8.213⁄91.”
A fiscalização procedeu corretamente ao lançar os valores devidos ao INCRA nos
estabelecimentos não alcançados por decisão judicial passada em julgado.
Por outro lado, até o momento, não houve qualquer pronunciamento do STF, com
efeito erga omnes afastando a aplicação dos dispositivos legais que embasam a
cobrança das contribuições devidas ao INCRA, SENAC e SESC, de modo que tal
legislação se encontra em plena vigência e, portanto, de aplicação obrigatória
pela Administração.
Do trânsito em julgado de acórdão favorável à empresa Rudder Segurança Ltda.
Assiste razão à impugnante no que concerne à constituição do crédito tributário
contendo contribuições para o INCRA relativamente ao estabelecimento de CNPJ
no 87.060.331/0002-86. Pelos elementos dos autos, em conjunto com a resposta
da fiscalização à solicitação de diligência, a empresa Rudder Segurança Ltda,
postulou em juízo a inexigibilidade da contribuição ao INCRA pelo seu
estabelecimento de CNPJ no 87.060.331/0002-86 e obteve provimento judicial em
decisão transitada em julgado em 20/03/2006.
Considerando que neste auto de infração foram exigidas contribuições ao INCRA
de todos os estabelecimentos da empresa, é improcedente a exigência com
relação ao estabelecimento de CNPJ no 87.060.331/0002-86, razão pela qual
retifico a autuação, excluindo as parcelas atinentes ao INCRA para este
estabelecimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação
apresentada pelo contribuinte, retificando o crédito tributário consolidado em
26/01/2010, para R$ 2.700.897,83 (dois milhões, setecentos mil, oitocentos e
noventa e sete reais e oitenta e três centavos) de acordo com o DADR –
Demonstrativo Analítico do Débito Retificado, que deve acompanhar esta decisão.
Pois bem!
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
A propósito, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente
não se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Quanto à jurisprudência e doutrina referenciadas pela defesa, esclarece que o
Código Tributário Nacional não elenca a jurisprudência administrativa como fonte do Direito
Tributário e, de acordo com o art. 100, II, do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
18
de jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito Tributário, como normas
complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes atribui eficácia normativa.
Assim, são improfícuos os julgados administrativos e judiciais trazidos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
Ademais, o fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da
Fiscalização ou mesmo decisão administrativa favorável, relativo a período anterior, não tem o
condão de vincular institucionalmente a Administração Fiscal para posterior lançamento,
impedindo a cobrança de tributos. Isso porque o artigo 146 do CTN tem aplicação restrita à
revisão de um mesmo ato administrativo, cujos elementos de direito veiculados pela autoridade
fiscal no momento da lavratura não poderão ser posteriormente alterados de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial. Trata-se de norma que visa proteção da
confiança legítima dos contribuintes, porém adstrita aos termos em que foi positivada pelo
legislador complementar.
E, ainda, a decisão proferida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social em
1985, citada pelo recorrente, em seu favor, diz respeito a período de lançamento diverso, estando
pautada em entendimento que já foi modificado pela jurisprudência dos tribunais superiores, não
se aproveitando, portanto, ao caso dos autos.
Para além do exposto, conforme bem destacado pela decisão recorrida, a isenção
prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 8.621/1946 deve ser buscada pelo interessado, junto ao
SENAC, mediante comprovação dos cursos regularmente disponibilizados a seus empregados, não
havendo como, em sede de recurso voluntário, examinar matéria estranha aos procedimentos da
RFB e que não foram objeto do lançamento. Desta forma, não deve ser reconhecido o direito
requerido, de redução da alíquota da contribuição ao SENAC para 0,2%, mantendo-se a alíquota
de 1%, na forma como lançada.
Em relação ao suposto ferimento de princípios constitucionais e legais em relação à
exigência consubstanciada no presente lançamento, oportuno mencionar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
19
parágrafo único do art. 98 do RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo
essa a situação em questão. É de se ver:
RICARF
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Decreto n° 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
20
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A propósito, apenas a título de esclarecimento, sobre a cobrança das contribuições
ao sistema “S”, SESC, SENAC e SEBRAE, importante destacar que dizem respeito a contribuições
sociais devidas ao INSS, com finalidades assistenciais, que tem por objetivo patrocinar as
iniciativas do Poder Público previstas no art. 203, da Constituição Federal, motivo pelo qual são
devidas por todas as empresas, com base no princípio da solidariedade social, sendo, portanto,
irrelevante se a empresa desenvolve atividade comercial ou empresarial.
E, ainda, em relação às contribuições para o SESC e SENAC, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n° 499, assentou expressamente serem
devidas pelas empresas prestadoras de serviço, eis que enquadradas no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio, conforme a classificação do art. 577, da CLT e seu anexo:
STJ - Súmula n° 499: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições aos Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, é igualmente devida a contribuição para o SEBRAE, pelas empresas
prestadoras de serviço, considerando que é prescindível a contraprestação direta em favor do
contribuinte, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 635.682/RJ,
com repercussão geral reconhecida (Tema 227 da repercussão geral):
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG 23-05-
2013 PUBLIC 24-05-2013)
Em relação à contribuição destinada ao INCRA, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o tema 495 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
21
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela
nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000072/2010-75
22
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 523
DF CARF MF
Original